Tribunal: STF
Processo: RE 646509
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
ORGANIZAÇÃO SINDICAL – UNICIDADE SINDICAL MITIGADA. Mostra-se possível o desmembramento de Sindicato com a criação de um novo a representar a mesma categoria, desde que situado em município diverso. Inteligência do artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal.